Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-20.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO. DIVERSOS LOTES. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS AO MAGISTRADO. ART. 554, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. ANALOGIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de ação reivindicatória. 1.1. O autor sustenta ser proprietário de imóvel parcialmente ocupado por diversos indivíduos. 1.2. Foi extinta a relação jurídica processual sob o fundamento da ausência de qualificação dos réus.
2. O art. 319, inc. II, do Código de Processo Civil, dispõe que a petição inicial deve identificar suficientemente o réu. 2.1. Caso o autor não disponha das referidas informações, o art. 319, § 1o, do CPC estabelece a possibilidade de que sejam requeridas ao Magistrado diligências para sua obtenção.
3. O deferimento da diligência em questão é necessário para que não ocorra ofensa ao princípio do devido processo legal previsto no art. 5o, inc. LIV, e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição referido no art. 5o, inc. XXXV da Constituição Federal.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.